Tribunal: TJMT
Processo: 0003282-67.2016.8.11.0078
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003282-67.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CINTIA MELISSA LAZARETE STRANIERI - CPF: 584.399.512-72 (APELANTE), MAILA SUZAMAR DA ROCHA - CPF: 722.820.881-15 (ADVOGADO), JIANCARLO JULIANI - CPF: 660.158.639-00 (APELADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), ANA LUISA FRANCO CALIANI JULIANI - CPF: 023.553.389-06 (APELADO), FABIO STRANIERI - CPF: 251.902.678-22 (APELADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), FABIO STRANIERI - CPF: 251.902.678-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

APELANTE: CINTIA MELISSA LAZARETE STRANIERI

APELADOS: JIANCARLO JULIANI E OUTROS

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
QUERELA NULLITATIS
– RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CONJUGE VIRAGO – PRESCINDIBILIDADE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INOCORRÊNCIA – DIREITO DE CUNHO MERAMENTE OBRIGACIONAL – NULIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A ação que visa à rescisão ou resolução de contrato de promessa de compra e venda não é dominial, mas de natureza meramente obrigacional, razão pela qual não incide a regra disposta no art. 73, do CPC.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 1.363.648/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.03.2020 – negritei)

No caso, resta evidente a desnecessidade da citação do cônjuge da parte na ação de rescisão contratual, ainda que cumulada com pedido de reintegração de posse, uma vez que esta medida é mera decorrência do desfazimento do contrato.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVRES DA ROCHA (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cintia Melissa Lazarete Stranieri em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e indenização por perdas e danos que move contra Jiancarlo Juliani e outros, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante argui preliminarmente a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, sob a alegação de que não apreciou a matéria deduzida na inicial e não julgou a lide nos limites propostos pelas partes. No mérito, defende a ocorrência de nulidade na sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual envolvendo os apelados, tendo em vista que era casada sob o regime de comunhão universal de bens com o réu Fábio Stranieri, de modo que versando a demanda sobre direitos de imóvel do qual também era proprietária, deveria ter ocorrido a sua citação para responder a referida demanda, na condição de listisconsórcio passivo, o que não ocorreu. Segue sustentando, que foi proferida sentença em ação rescisória envolvendo as mesmas partes, na qual o Tribunal de Justiça reconheceu a falha processual afeta a inexistência da sua citação. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 86539493 – pág. 60/75) requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de deserção, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR/MÉRITO)

EXMO. SR. DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Nas contrarrazões, os apelados pleiteiam preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de ser deserto, ante o não recolhimento, em dobro, do preparo recursal
.

Sem razão. Basta um simples manuseio dos autos para se verificar que a apelante requereu os benefícios da justiça gratuita, que restou indeferido (id. 93854487), contudo, o indeferimento do pedido da assistência judiciária gratuita não dá ensejo ao recolhimento em dobro do preparo recursal, consoante regra disposta no art. 1.007, §4º, do CPC.

Assim, tendo a apelante realizado o pagamento do preparo recursal, conforme certidão de id. 94713485, não há que se falar em deserção, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Cintia Melissa Lazarete Stranieri move
ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e indenização por perdas e danos contra Jiancarlo Juliani, Ana Luísa Franco Caliani Juliani e Fabio Stranieri
, aduzindo que era casada com o terceiro réu, sob o regime de comunhão universal de bens, tendo adquirido, ainda na constância do matrimônio, a farmácia Cisto Rei junto aos dois primeiros réus pelo montante de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), sendo composta pelo imóvel e também ponto comercial, cujo negócio foi firmado entre os réus Jiancarlo Juliani e Fabio Stranieri, do qual não participou, tendo tomado posse do bem em 01.04.2006.

Segue aduzindo, que os dois primeiros réus ajuizaram ação de rescisão contratual contra seu ex-cônjuge, ora terceiro réu, alegando que não haviam recebido o valor total convencionado pelo imóvel, de modo que invocaram cláusula contratual que os autorizava a retomá-lo, ante a inadimplência do comprador, para pleitear rescisão do pacto firmado, a reintegração na posse do bem, além de indenização por perdas e danos.

Aduz ainda, que a referida ação de rescisão contratual correu à revelia do réu Fabio Stranieri, seu ex-cônjuge, sendo julgada procedente, cuja sentença transitou em julgado, contudo, a mesma não foi incluída no polo passivo da demanda, gerando nulidade insanável, face a existência de litisconsórcio passivo necessário, pois, a demanda versava obre direitos de imóvel do qual também era proprietária, motivando o ajuizamento de ação rescisória, a qual foi extinta, sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita, porém, a r. sentença reconheceu a nulidade processual ocorrida com a ausência da sua citação no feito que julgou a rescisão de contrato envolvendo as partes, razão pela qual moveu a presente ação declaratória de nulidade.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“afigura-se prescindível a citação do cônjuge em ação em que se objetiva a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, mormente em decorrência do reconhecimento de que a discussão nesta espécie de demanda versa somente sobre direitos obrigações, dispensando-se, pois, litisconsórcio passivo necessário”
, julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 86539493 – pág. 13/15)
.

Irresignada, a apelante argui preliminarmente a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, sob a alegação de que não apreciou a matéria deduzida na inicial e não julgou a lide nos limites propostos pelas partes.

Sem razão.

Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas à baila pela autora quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de não acolher os pedidos iniciais, se baseando no conjunto probatório produzido nos autos, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

Assim,
afasto a preliminar
.

No mérito, defende a ocorrência de nulidade na sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual envolvendo os apelados, tendo em vista que era casada sob o regime de comunhão universal de bens com o réu Fábio Stranieri, de modo que versando a demanda sobre direitos de imóvel do qual também era proprietária, deveria ter ocorrido a sua citação para responder a referida demanda, na condição de listisconsórcio passivo, o que não ocorreu.

Segue sustentando, que foi proferida sentença em ação rescisória envolvendo as mesmas partes, na qual o Tribunal de Justiça reconheceu a falha processual afeta a inexistência da sua citação. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a
priori
, a
querela nullitatis
somente é cabível em caso de nulidade ou ausência de citação, quando o processo correu à revelia, nos termos das hipóteses previstas nos arts. 525, I e 535, I, ambos do CPC.

Entretanto, a doutrina moderna e a jurisprudência do c. STJ,
“
considerando a possibilidade de relativização da coisa julgada quando o decisum transitado em julgado estiver eivado de vício insanável, capaz de torná-lo juridicamente inexistente, tem ampliado o rol de cabimento da querela nullitatis insanabilis
. Assim,
em hipóteses excepcionais vem sendo reconhecida a viabilidade de ajuizamento dessa ação
. Por exemplo, além da tradicional ausência ou defeito de citação: (
i) quando é proferida sentença de mérito a despeito de faltar condições da ação
; (ii) a sentença de mérito é proferida em desconformidade com a coisa julgada; (iii) a decisão está embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo eg. Supremo Tribunal Federal.”
(STJ, REsp n. 1.252.902/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.10.2011 – negritei)

Outro não é o entendimento dos notáveis Tereza Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina, vejamos,
verbis
:

“No que tange ao processo civil, toda a doutrina reconhece circunstâncias em que a sentença dada deve ser considerada inexistente juridicamente.

Estas circunstâncias se resumem na situação de um processo que, por alguma razão, não se constituiu juridicamente.

A grande maioria dos doutrinadores menciona uma série de requisitos, que, se inexistentes, impedem a formação do processo. O processo tem pressupostos de existência (jurídica, é claro). O que ocorre, no mundo dos fatos, quando estes pressupostos não são preenchidos, é um 'simulacro' de processo 'aparente'.

...

Prosseguindo nossa análise do grupo de sentenças que não têm aptidão para transitar em julgado, devemos referir-nos, considerando também como sendo juridicamente inexistentes as sentenças proferidas em processos gerados pela propositura de 'ações', sem que tenham sido preenchidas as condições de seu exercício. Em outras palavras, para nós, se o autor não preenche as condições da ação, a sentença de mérito proferida neste contexto é juridicamente inexistente
.

Como, em casos assim, inexiste ação, considera-se que o que se terá exercido terá sido, em verdade, o direito de petição.

A terminologia usada pelo Código de Processo Civil, que emprega a expressão 'carência' de ação, inspirada em Liebman, reforça nosso ponto de vista. Carência, como se sabe, significa falta ou ausência.

Liebman ensina que 'as condições da ação são requisitos constitutivos da ação. Somente se existem, pode considerar-se existente a ação'

Assim, sentença de mérito proferida sem que haja interesse do autor, sem que as partes tenham legitimidade ad causam e quando se formulou pedido não compatível com o ordenamento jurídico é ato juridicamente inexistente.

(...)

A sentença que, equivocadamente, julga o 'mérito' quando, a rigor, encontram-se ausentes as condições da ação, é um arremedo de sentença, pois a questão submetida ao juiz sequer poderia ter sido apreciada (v.g., no caso de sentença proferida entre partes ilegítimas)
.”
(O Dogma da Coisa Julgada: Hipóteses de Relativização, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003 – negritei)

In casu
, a ação declaratória de nulidade (
querela nullitatis
) está fundada no argumento de que a ação de rescisão contratual movida por Jiancarlo Juliani e Ana Luísa Franco Caliani Juliani contra Fabio Stranieri, ora apelados, foi julgada procedente, sem que houvesse a sua citação, face a existência de litisconsórcio passivo necessário, ocasionando a nulidade do feito, pois, a demanda versava obre direitos de imóvel do qual também era proprietária.

Todavia, conforme bem observado pelo MM. Juiz ao proferir a r. sentença, o instrumento particular de compromisso de compra e venda do imóvel alhures, demonstra que figurou como promitente comprador apenas Fabio Stranieri, ora apelado, sem a participação do cônjuge Cintia Melissa Lazarete Stranieri, ora apelante, embora celebrado o contrato na constância do casamento (id. 86539493 – pág. 14).

Nesse ponto, imperioso se faz destacar que a ação que visa à rescisão ou resolução de contrato de promessa de compra e venda não é dominial, mas de natureza meramente obrigacional, razão pela qual não incide a regra disposta no art. 73, do CPC.

Assim, a ação de rescisão do contrato tem como partes apenas os contratantes, sem necessidade de citação do cônjuge que não participou da avença, em demanda de cunho estritamente obrigacional.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – “QUERELA NULLITATIS” – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CONVIVENTE NOS AUTOS DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA DO CONHECIMENTO DOS RÉUS A RESPEITO DA UNIÃO ESTÁVEL OU DO POSTERIOR MATRIMÔNIO – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CELEBRADO EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS CONVIVENTES/CÔNJUGES – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE CONSISTE EM MERA CONSEQUÊNCIA DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 10, §2º DO CPC/1973 - NULIDADE INOCORRIDA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO APELANTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA A PEDIDO DO MESMO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA APLICADA – ART. 334, §8º DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I –
Não há litisconsórcio passivo necessário na ação de rescisão de contrato celebrado exclusivamente por um dos cônjuges/conviventes, ante a natureza estritamente pessoal do pretendido provimento jurisdicional
.

II –
A cumulação de pedido de reintegração possessória em ação de rescisão contratual não descaracteriza a natureza jurídica deste provimento jurisdicional, tendo em vista que consiste em mera consequência da extinção do acordo, vinculada ao retorno dos contratantes ao status quo ante
.

III – Constatada a ausência injustificada do apelante na audiência de conciliação realizada a pedido do mesmo na segunda instância, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 334, §8º do CPC.”
(RAC n. 0009779-31.2016.8.11.0003, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.08.2019 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LITISCONSÓRCIO – CÔNJUGE – INOCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA DE VALORES – ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO – NÃO JUSTIFICATIVA PARA INADIMPLENCIA CONTRATUAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REGULAR – IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS – ALUGUEIS DEVIDOS – COMPENSAÇÃO POR USO DO IMÓVEL A PARTIR DA INDIMPLÊCIA ATÉ DESOCUPAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de ação que discute direito pessoal, não é necessária a formação de litisconsórcio no polo passivo da demanda
.

Não se justifica a inadimplência contratual por divergência de valores no contrato, consistente em erro material de digitação.

É valida a notificação extrajudicial que preenche os requisitos legais. Comprovado que o imóvel objeto do contrato encontrava-se livre e desembaraçado, não há que se falar em exceção de contrato não cumprido.

É possível a redução da clausula penal, quando esta se mostra excessiva, devendo incidir apenas sobre as parcelas efetivamente pagas.”
(RAC n. 0001175-07.2014.8.11.0018, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 04.09.2018 – negritei e grifei)

“RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CONJUGE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PRELIMINAR AFASTADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – MORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– RECURSO DESPROVIDO.

As ações que visam a rescisão do instrumento particular de compra e venda de imóvel, possuem natureza pessoal, sendo desnecessária a citação do cônjuge que não participou da relação contratual
.

É legal a rescisão do contrato de compra e venda, quando as provas indicam que o adquirente foi o único responsável pela infração contratual, permanecendo inadimplente por longo tempo e sendo constituído em mora, violando o princípio da confiança e da boa-fé objetiva, esculpidos no art. 422, do C. Civil.”
(RAC n. 43.059/2012, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 03.10.2012 – negritei e grifei)

A jurisprudência do c. STJ corrobora este entendimento, consoante se infere da análise dos seguintes arestos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. SÚMULA Nº 7/STJ. CITAÇÃO DE CÔNJUGE DO COMPRADOR EM AÇÃO QUE VISE À RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ.

[...]

3
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário. Precedentes
.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.363.648/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.03.2020 – negritei e grifei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. DIREITO PESSOAL. CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO COMPRADOR. PRESCINDIBILIDADE.

1.
É prescindível a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.180.179/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.03.2017 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a desnecessidade da citação do cônjuge da apelante na ação de rescisão contratual, ainda que cumulada com pedido de reintegração de posse, uma vez que esta medida é mera decorrência do desfazimento do contrato.

Logo, a ação foi corretamente formada apenas pelos contratantes, inexistindo litisconsórcio necessário e, consequentemente, a nulidade processual invocada pela autora, ora recorrente.

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“Da análise detida dos autos, vislumbra-se que razão não assiste a requerente, uma vez que, sobre a citação do requerido Fábio Stranieri, a sentença proferida no processo nº 1686-24.2011.811.0078 decidiu que “não há falar em nulidade de citação implementada via carta registrada com aviso de recebimento, quer seja por ser identificado o recebedor, quer seja por o fato resta documentado nos autos, quer seja pela entrega no endereço onde funciona a pessoa jurídica/estabelecimento comercial e, mesmo assim, confirmou-se a inércia da demandada. Demais disso, ainda que a correspondência não tenha sido recebida pela parte demandada, certamente tomou conhecimento eis que entregue no endereço da empresa”.

Após a sentença, com fundamento na existência de vício na citação de Fábio, o requerido interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Na sequência, manejou recurso na instância superior, o qual, da mesma forma, foi desprovido. Assim, incabível falar que ocorreu irregularidade na citação do requerido Fábio Stranieri.

No concernente à argumentação de que a autora deveria ter integrado o polo passivo do aludido processo, formando o litisconsorte passivo necessário, dessume-se dos autos em apenso, no qual consta a sentença rescindenda, especificamente às fls. 47/48, que o “Contrato Particular de Compra e Venda de Terreno com suas Benfeitorias” foi entabulado tão somente entre Jiancarlo Juliani e Fábio Stranieri, não sendo parte da relação negocial a ora requerente.

Além disso, é assente na jurisprudência dos tribunais pátrios o entendimento de que afigura-se prescindível a citação do cônjuge em ação em que se objetiva a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, mormente em decorrência do reconhecimento de que a discussão nesta espécie de demanda versa somente sobre direitos obrigações, dispensando-se, pois, litisconsórcio passivo necessário.

Mister destacar que a desnecessidade de interpelação ou citação de cônjuge em ação de resolução contratual advém do fato de que a ausência de registro do instrumento de compra e venda acarreta direitos meramente obrigacionais. Merece destaque o fato de que a requerente não assinou o contrato particular de compra e venda, o que, aliado com carência de registro no Cartório competente, não constitui direito real em favor da autora e, consequentemente, não ostenta a qualidade de litisconsorte passivo necessário
.”
(id. 86539493 – pág. 14 – negritei)

Por outro lado, sendo a ação rescisória julgada extinta, sem resolução do mérito, por inadequação da via processual eleita (id. 86539492 – pág. 74/80), não há que se falar no reconhecimento de falha processual afeta a inexistência da citação da autora, ora apelante, na ação de rescisão contratual.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE OUTUBRO DE 2021

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª VOGAL -

DESEMBARGADORA ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. E O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente a sustentação oral, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CINTIA MELISSA LAZARETE STRANIERI
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, Dr. Daniel de Souza Campos, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e indenização por perdas e danos promovida em desfavor de
JIANCARLO JULIANI, ANA LUISA FRANCO CALIANI JULIANI e FABIO STRANIERI
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suma, a apelante argui preliminarmente a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, defende a ocorrência de nulidade na sentença prolatada na Ação de Rescisão Contratual ajuizada pelos apelados JianCarlo Juliani e Ana Luisa Franco Juliani contra seu ex-marido Fábio Stranieri, também ora apelado, sob o argumento que era casada sob o regime de comunhão universal de bens, de modo que versando a demanda sobre direitos de imóvel do qual também era proprietária, deveria ter ocorrido a sua citação para responder a referida demanda, na condição de listisconsórcio passivo, o que não ocorreu.

Salienta que ajuizou ação rescisória perante esta Corte de Justiça, a qual, em que pese extinta sem o exame do mérito, foi reconhecida a falha processual afeta a inexistência da sua citação, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 86539493 – pág. 60/75) requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de deserção, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

No que diz respeito às preliminares arguidas tanto pela apelante em relação à nulidade da sentença, quanto pelos apelados sobre a deserção do recurso, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator e rejeitá-las.

Primeiro
porque a apelante requereu os benefícios da justiça gratuita e seu indeferimento não dá ensejo ao recolhimento em dobro do preparo recursal. Além disso, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou de forma objetiva a sentença e com base nas provas dos autos, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

No mérito, em que pese a veemência da bela sustentação oral, sob a coerente necessidade de citação da ora apelante na condição de litisconsorte passivo necessário nos autos da ação de rescisão contratual, eis que esposa do comprador do imóvel que funda a demanda, adianto que a sentença não merece reparos. Explico:

Compulsando detidamente os autos, extrai-se que a ora apelante, Cintia Melissa, ajuizou a presente ação
declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e indenização por perdas e danos aduzindo
que foi casada pelo regime da comunhão universal de bens com o apelado Fábio Stranieri
“de quem se divorciou em 2014, e que, ainda na constância do casamento (março de 2006), a autora e seu ex-marido adquiriram em conjunto a “Farmácia Cristo Rei”, estabelecimento comercial que pertencia à sociedade Caliani e Juliani Ltda (formada pelos réus) e funcionava na Avenida Dourado, 979 - Centro - Sapezal3”
.

Aduziu em sua inicial que
“O negócio foi instrumentalizado por meio de dois contratos (firmados por seu exmarido Fábio Stranieri e pelo réu Jiancarlo Juliani), porque além do estabelecimento comercial (a farmácia Cristo Rei) abrangia o imóvel onde ela funcionava (o lote urbano 08 da quadra 64 da planta do loteamento denominado “Cidezal”, no município de Sapezal, objeto da matrícula 199074 do Registro de Imóveis de Tangará da Serra, com um prédio comercial na frente e uma edícula com quarto, sala, cozinha e banheiro nos fundos)”,
sendo que receberam a posse do imóvel negociado e assumiram a administração da Farmácia Cristo Rei no dia 01 de abril de 2006, transformando-a em filial do estabelecimento congênere que mantinham em Campos de Júlio.

Além apontar que o preço convencionado de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) abrangia R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) pela farmácia e R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) pelo imóvel (terreno e benfeitorias), também relacionou os pagamentos que efetuou no total de R$ 233.350,00 (duzentos e trinta e três mil trezentos e cinquenta reais), salientando que
“antes do prazo final fixado no contrato (20/03/2007), faltando pouco mais de R$ 20.000,00 para completar o preço convencionado, as partes decidiram de comum acordo que a parcela restanteseria paga no ato de transferência da propriedade do imóvel para a autora e seu ex-marido, ato que dependia de algumas providências da parte dos réus, e segundo eles mesmos, demoraria apenas alguns dias”.

Todavia, ressalta na exordial que os vendedores, sob a alegação que não haviam recebido o preço convencionado pelo imóvel e invocando cláusula contratual que os autorizava retomá-lo por falta de pagamento, notificaram extrajudicialmente o Sr. Fábio Stranieri para pagar a quantia devida e logo em seguida ajuizaram a Ação de Rescisão do Contrato N. 1686-24.2011.811.0078, onde, após decretar a revelia do Sr. Fábio, os pedidos foram julgados procedentes.

Nesse ponto é que a ora apelante se insurge ao fundamento de que
não foi incluída no polo passivo da demanda, o que gera nulidade insanável face a existência de litisconsórcio passivo necessário, notadamente porque o objeto da rescisão tratou sobre direitos de imóvel do qual também era proprietária.

Para tanto, sustenta que à época ajuizou ação rescisória sob o mesmo argumento mas, nos entanto, sob a relatoria do eminente Desembargador Guiomar Teodoro Borges, foi julgada extinta sem o exame do mérito, cuja ementa extraída do site deste Tribunal de Justiça é a seguinte:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO - ARGUIÇÃO DE VÍCIO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA QUALIDADE DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO – ART. 485, V, CPC – ROL TAXATIVO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO - EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM EXAME DO MÉRITO. A ação rescisória não é o meio processual adequado para a desconstituição da sentença, com objetivo de corrigir suposto erro na citação ou mesmo sua ausência, em razão das hipóteses taxativas do art. 485, do CPC.
No caso específico, se a ação principal tramitou sem que houvesse citação válida do litisconsórcio passivo necessário, não se formou a relação processual em ângulo. Há, assim, vício que atinge a eficácia do processo em relação ao réu e a validade dos atos processuais subsequentes, por afrontar o princípio do contraditório. Sentença cujo trânsito em julgado não atinge a autora da ação que não integrou o polo passivo da ação.”

(TJ-MT - AR: 00912181020158110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/05/2016, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/05/2016)

Em razão do julgado acima é que a ora apelante ajuizou a presente ação declaratória de nulidade (
querela nullitatis
).

Todavia, conforme bem observado pelo MM. Juiz ao proferir a r. sentença, o instrumento particular de compromisso de compra e venda do imóvel alhures, demonstra que figurou como promitente comprador apenas Fabio Stranieri, ora apelado, sem a participação do cônjuge Cintia Melissa Lazarete Stranieri, ora apelante, embora celebrado o contrato na constância do casamento (id. 86539493 – pág. 14).

Nesse caso, como pontuado pelo eminente Relator,
“a ação que visa à rescisão ou resolução de contrato de promessa de compra e venda não é dominial, mas de natureza meramente obrigacional, razão pela qual não incide a regra disposta no art. 73, do CPC e, por consequência, torna prescindível a citação do cônjuge do comprador para compor o polo passivo da demanda”.

Eis a assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REPARARAÇÃO DE DANOS. FATO NOVO NA VIA ESPECIAL. INVIABILIDADE. LITISCONSÓRCIO ATIVO. CÔNJUGE. AÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "Não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância" (AgRg no AREsp 595.361/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário. Precedentes.

3. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1754242/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 21/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. SÚMULA Nº 7/STJ. CITAÇÃO DE CÔNJUGE DO COMPRADOR EM AÇÃO QUE VISE À RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela ausência de violação da coisa julgada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial devido ao disposto na Súmula nº 7/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1363648/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020)

Assim, alinho-me ao entendimento precedente no sentido de que a ação de rescisão do contrato tem como partes apenas os contratantes, sem necessidade de citação do cônjuge que não participou da avença, em demanda de cunho estritamente obrigacional.

Nesse sentido também é o entendimento desta Corte de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA RURAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE NÃO PARTICIPANTE - VÍCIO NÃO VERIFICADO – CONSTRIÇÃO DE BEM COMUM AO CASAL – IMPUGNAÇÃO ADMISSÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO
. A ausência de citação do cônjuge que não participou do Contrato de Parceria Rural, do qual se busca a rescisão, não o torna nulo
. A constrição de bem comum ao casal é passível de impugnação em Embargos de Terceiro. Aplica-se na via recursal o art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT - AC: 00105287920158110004 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2020)

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009779-31.2016.8.11.0003 EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – “QUERELA NULLITATIS” – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CONVIVENTE NOS AUTOS DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA DO CONHECIMENTO DOS RÉUS A RESPEITO DA UNIÃO ESTÁVEL OU DO POSTERIOR MATRIMÔNIO – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CELEBRADO EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS CONVIVENTES/CÔNJUGES – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE CONSISTE EM MERA CONSEQUÊNCIA DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 10, § 2º DO CPC/1973 - NULIDADE INOCORRIDA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO APELANTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA A PEDIDO DO MESMO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA APLICADA – ART. 334, § 8º DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – Não há litisconsórcio passivo necessário na ação de rescisão de contrato celebrado exclusivamente por um dos cônjuges/conviventes, ante a natureza estritamente pessoal do pretendido provimento jurisdicional. II – A cumulação de pedido de reintegração possessória em ação de rescisão contratual não descaracteriza a natureza jurídica deste provimento jurisdicional, tendo em vista que consiste em mera consequência da extinção do acordo, vinculada ao retorno dos contratantes ao status quo ante.
III – Constatada a ausência injustificada do apelante na audiência de conciliação realizada a pedido do mesmo na segunda instância, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º do CPC.”
(TJ-MT - AC: 00097793120168110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2019)

Importante destacar que o contrato de compra e venda não foi averbado à margem da matrícula do imóvel, por isso a discussão permeia tão somente o campo das obrigações e não o de direito real.

Aliás, ao delinear sua convicação, o magistrado de primeiro grau assinalou:

“(...)
Merece destaque o fato de que a requerente não assinou o contrato particular de compra e venda, o que,
aliado com carência de registro no Cartório competente, não constitui direito real em favor da autora e, consequentemente, não ostenta a qualidade de litisconsorte passivo necessário
.

Convergindo com o acima exposto, trago à lume decisões proferidas pelo c. STJ em casos análogos, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. SÚMULA Nº 7/STJ. CITAÇÃO DE CÔNJUGE DO COMPRADOR EM AÇÃO QUE VISE À RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. (...). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1363648/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020).”

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. DIREITO PESSOAL. CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO COMPRADOR. PRESCINDIBILIDADE. 1. É prescindível a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1180179/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).”

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÁ-FORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OUTORGA MARITAL. DESNECESSIDADE. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO RECURSO ESPECIAL NAS RAZÕES RECURSAIS DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que "O sistema processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, de modo que somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada (pas des nullités sans grief)" (REsp 1051728/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 02/12/2009). 2. Quanto ao litisconsórcio, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento perfilhado nesta Corte, no sentido de que, em casos tais, quando não houve o registro do compromisso de compra e venda, não ostenta o cônjuge do réu a qualidade de litisconsorte passivo necessário. Precedentes. 3. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1141156/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 17/04/2013).”

Assim, a improcedência do pedido anulatório é medida imperiosa,
ficando prejudicado os demais pleitos de obrigação de fazer e indenizatório (...)” – sem destaque no original.

À vista disso, resta evidente a desnecessidade da citação do cônjuge da apelante na ação de rescisão contratual, ainda que cumulada com pedido de reintegração de posse, uma vez que esta medida é mera decorrência do desfazimento do contrato.

Assim, diante de todo o exposto, não tenho dúvidas em acompanhar o nobre Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, majorar a condenação em honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 03 DE NOVEMBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.